Tribunal: TJBA
Processo: 8072880-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072880-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 163 da repercussão geral (RE 593.068), estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade. A legislação estadual (Lei 11.357/2009) reforça tal entendimento ao excluir essas parcelas da base de cálculo da exação previdenciária. É devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ. Constatado o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Recurso improvido. Sentença mantida em sua integralidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8072880-30.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 09 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator